Tribunal: TJES
Processo: 5006687-40.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006687-40.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5006687-40
.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O
2
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VI
LA VELHA

SUSCITADO
(S)
:
JUÍZO
D
A
1ª VARA DE Ó
R
FÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
e JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito
negativo
de competência entre a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha, e o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária de obrigação de fazer consistente em internação compulsória nº 0022435-34.2018.8.08.0035.

A questão controvertida diz respeito à aplicabilidade do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 no tocante à possibilidade de tramitação da ação no Juizado da Fazenda Pública em observância do valor atribuído à causa.

Inicialmente, importa fixar a desnecessidade de suspensão do trâmite do presente Conflito de Competência, considerando a urgência da pretensão veiculada na ação originária, bem como a atribuição
parcial
de efeito suspensivo no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, autorizando o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Pois bem, o imbróglio instaurado relativo à competência tem fácil solução.

Isso porque, a manifestação de incompetência proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública é anterior à finalização do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, os quais foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Jorge
Henrique Valle dos Santos,
Relator designado para o acórdão,
para
excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória.

Confira-se a ementa do julgamento dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA
. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno. 2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes. 3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade. 4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça. 7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021)

No mesmo sentido, em sede de Conflito de Competência, já decidiram as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM IRDR. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, ao analisar hipótese fática semelhante ao presente caso - internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica -, decidiu, em IRDR, pela competência da Vara da Fazenda Pública.
2. Ao ser analisado o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo estado do Espírito Santo, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, acompanhou o entendimento divergente apresentado pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para, nos casos aqui tratados, excluir expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado. 4. Conflito negativo conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo suscitado (JUIZ DE DIREITO DA VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA). (TJES; CC 0013247-20.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/02/2022; DJES 18/02/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DROGADIÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento das demandas envolvendo a internação compulsória de dependentes químicos. Tal entendimento restou assentado no julgamento do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000.
2. - Na apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo no mencionado IRDR, o egrégio Tribunal Pleno, por maioria de votos, decidiu que o Juizado Especial não tem competência para julgamento de tais medidas
. 3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital. (TJES; CC 0019463-94.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Portanto, a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória é da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa for abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados, conforme assentado no julgamento dos Embargos de Declaração no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente conflito negativo para declarar a competência d
a

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de
Vi
la Velha/ES
para processar e julgar a demanda acima mencionada (processo nº 0022435-34.2018.8.08.0035).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5006687-40
.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O
2
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VI
LA VELHA

SUSCITADO
(S)
:
JUÍZO
D
A
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
e JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA
–
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES, VARA DA FAZENDA PÚBLICA E
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA
DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000
–
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1.
A manifestação de incompetência proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública é anterior à finalização do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, os quais foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Relator designado para o acórdão, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória.

2. Portanto, a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória é da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa for abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados, conforme assentado no julgamento dos Embargos de Declaração no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de Vi
la Velha
.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE VI
LA VELHA
.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.